Tribunal: CARF
Processo: 10380.727722/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.727722/2012-83
ACÓRDÃO
2001-008.295 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO HUGO DE MEDEIROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE.
Somente cabe a dedução com dependente, quando a relação de
dependência estiver devidamente comprovada, nos termos da legislação
vigente
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica quando o
provimento de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA MÉDICA.
Mantém-se a glosa da dedução de despesa médica de alimentando cuja
relação de alimentando não foi comprovada através de documentos
trazidos aos autos, nos termos da legislação vigente.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. DEDUÇÃO.
Na determinação da base de cálculo do imposto de renda poderão ser
deduzidas as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, desde que devidamente comprovadas
através de documentação hábil e idônea.
SÚMULA CARF 221
A pensão alimentícia paga a cônjuge ou filho na constância da sociedade
conjugal, ainda que decorrente de acordo homologado judicialmente, é
indedutível da base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.295 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727722/2012-83
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza,
MariaAuxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Rosimery Brandao Barbosa, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento por meio da Notificação de Lançamento de fls. 87/96, até sua impugnação,
adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
“(...)
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fl. 88, lavrada em face
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2011, Ano-
Calendário de 2010, tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 10.000,83, a
ser acrescida de juros e multa.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 89/94,
foram apuradas:
- omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 17.029,86, e IRRF sobre a omissão de R$ 24,56,
referente à fonte pagadora Rio Grande do Norte Secretaria da Administração,
CNPJ: 08.241.788/0001-30, cujo beneficiário é o CPF 021.751.344-15;
- dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 5.424,84, pois não
comprovou a relação de dependência de Suely Anni de Oliveira Santos e Samer
Sawe de Oliveiras Santos, código 21- filho ou enteado até 21 anos, e não
comprovou a coabitação com Alecrides Paulo de Oliveira Santos;
- dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no
valor de R$ 65.760,00: pois na certidão exarada pela Secretaria da 1a Vara de
Família da Comarca de Fortaleza, processo no 2006.0018.9114-6, ficou acordado o
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.295 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727722/2012-83
3
pagamento de pensão alimentícia referente a restabelecimento de sociedade
conjugal, contudo a dedução de pensão alimentícia em Declaração De Ajuste
Anual tem que ser da dissolução da sociedade;
- dedução indevida de previdência oficial relativa a rendimentos recebidos da
fonte pagadora Francisco Hugo de Medeiros Me, CNPJ: 11.225.271/0001-61, no
valor de R$ 561,00, tendo como beneficiário o próprio contribuinte:
Excluída contribuição à previdência oficial declarada deduzida de rendimentos
recebidos de Francisco Hugo de Medeiros Me tendo em vista que o contribuinte
não apresentou documentação comprobatória do recolhimento da citada
contribuição.
- dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 10.917,36, relacionadas
na tabela de fls 93:
Excluídos pagamentos de despesas médicas em benefício de Helloana Rani
Oliveira de Medeiros e Rita de Cássia Oliveira de Medeiros por não constarem
como dependentes do contribuinte em sua declaração de ajuste anual. As
despesas médicas em benefício de Helloysa Raquel Oliveira de Medeiros foram
glosadas tendo em vista que, além de não constar como dependente, não
preenche as condições necessárias para ser considerada dependente pelo fator
idade. Excluído pagamento à UNIMED Notal em benefício do próprio contribuinte
por falta de comprovação da referida despesa.
Cientificado da Notificação de Lançamento em 04/06/2012, conforme fls. 109, o
contribuinte apresentou impugnação ao lançamento em 03/07/2012, fls. 02/04,
na qual, em síntese:
– dedução indevida de pensão alimentícia - o contribuinte relaciona os
documentos anexados referentes à pensão alimentícia: cópia da sentença do
processo no 0041.996-26.8.06.0001 e copia dos recibos de pagamento a suas
filhas Helloysa Raquel Oliveira de Medeiros, Helloana Rani Oliveira de Medeiros,
Helloara Ravani Oliveira de Medeiros e a sua ex-esposa Rita de Cássia Oliveira de
Medeiros, no valor total de R$ 65.760,00;
- dedução indevida de despesas médicas: anexa cópia do processo no 0041.996-
26.8.06.0001 que determina o pagamento do plano de saúde dos dependentes
alimentandos conforme comprovante anual de retenção de despesas médicas
fornecido pela Petrobrás;
- dedução indevida com dependentes: alega que sua companheira Alecrides Paulo
de Oliveira Santos tinha débito junto a Coelce, havendo assim, dificuldade de
comprovar o endereço, bem como o contribuinte mudou-se de endereço, não
ficando registrado comprovante do passado. Todavia, apresenta comprovante de
pagamento do plano de saúde que tem o endereço atual do contribuinte,
declaração de duas testemunhas comprovando a coabitação. Anexa também uma
declaração da companheira com firma reconhecida de data (28/10/2008), duas
multas da companheira com data de 25/05/2010 e 18/08/2010 no endereço da
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.295 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727722/2012-83
4
rua Circulação casa 90, bem como faturas do cartão ourocard no mesmo
endereço em nome do contribuinte;
- compensação indevida da previdência oficial: alega anexar comprovantes de
depósitos de pagamento de alguns meses, os quais se encontravam com o
contribuinte, e pró-labore da empresa;
- omissão de rendimentos: são rendimentos de seu pai que tem 79 anos, assim
como idoso acima de 65 anos é isento da declaração, portanto, interpretou não
ser necessário colocar o rendimento do mesmo;
(...).”
Decisão proferida pela DRJ/RJO, acórdão no 12-78.928 da 21a Turma, fls. 160/168,
manteve as glosas apuradas mediante o lançamento ora sendo guerreado. fls. 87/96, pertinentes
às rubricas Dependentes, Pensão Alimentícia Judicial, Despesa Médica, bem como relativas à
Contribuição Previdenciária e Omissão de rendimentos de dependente.
O Acórdão ora sendo vergastado ficou devidamente ementado como segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE.
Somente cabe a dedução com dependente, quando a relação de dependência
estiver devidamente comprovada, nos termos da legislação vigente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTE.
Somente cabe a omissão de rendimentos do dependente, quando os requisitos de
dependência estiverem presentes.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica quando o
provimento de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA MÉDICA.
Mantém-se a glosa da dedução de despesa médica de alimentando cuja relação
de alimentando não foi comprovada através de documentos trazidos aos autos,
nos termos da legislação vigente.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. DEDUÇÃO.
Na determinação da base de cálculo do imposto de renda poderão ser deduzidas
as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, desde que devidamente comprovadas através de
documentação hábil e idônea.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PARTE DA DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS
MÉDICAS.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.295 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727722/2012-83
5
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo às matérias não
impugnadas, na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/12/2015, fls. 171, o sujeito
passivo interpôs, em 27/01/2016, fls. 173, Recurso Voluntário, fls. 174/176, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a relação de dependência está comprovada nos autos
b) as despesas médicas de alimentando estão comprovadas nos autos
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
d) as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas, conforme
documentos juntados aos autos
e) a omissão de rendimentos de dependente é improcedente
f) rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização, são isentos ou não
tributáveis
g) os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia
em conformidade com decisão judicial
h) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
i) erro de preenchimento da declaração - o valor da dedução de previdência oficial
está comprovado nos autos
Os autos foram encaminhados para o CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
2. Delimitação da lide
O litígio recai sobre as seguintes matérias: 1 - Glosas realizadas com Dependentes –
R$ 5.424,84, Pensão Alimentícia Judicial – R$ 65.760,00, Despesas Médicas – R$ 3.888,32; 2.
Dedução Contribuição à Previdência Social – R$ 280,50.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.295 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727722/2012-83
6
3. Mérito
3.1. Dedução indevida com Dependentes
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.643, de 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
“(...)
Dedução Indevida com dependentes
O art. 77, § 1o do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 – RIR/99 relaciona aqueles que
podem ser considerados dependentes, como segue:
“Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais
de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde
que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis
ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão
ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
(sem grifo no original)
A fim de comprovar a relação de dependência de Alecrides Paulo de Oliveira
Santos, informada na Declaração de Ajuste Anual no código
11
(cônjuge/companheiro), o contribuinte apresenta declaração de Alecrides Paulo
de Oliveira Santos que alega ter uma relação afetiva com o contribuinte desde
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.295 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727722/2012-83
7
2005, fls 13, declarações de testemunhas que foram na casa do contribuinte de
Alecrides Paulo de Oliveira Santos no ano de 2011, fls 14 e 15, comprovantes de
residência do contribuinte e Alecrides Paulo de Oliveira Santos dos anos de 2010
e 2012, fls 16/24. (negritei e sublinhei)
Todavia, os documentos apresentados não demonstram que o contribuinte e
Alecrides Paulo de Oliveira Santos vivem juntos há mais de 5 anos no ano-
calendário 2010, portanto, já que não houve filhos em comum, ou apresentou
certidão de casamento, deve-se manter a glosa da dependência. (negritei e
sublinhei)
Quanto às dependentes Suely Anni de Oliveira Santos e Samer Sawe de Oliveiras
Santos, estas são filha de Alecrides Paulo de Oliveira Santos. Dessa forma, sendo
mantida a glosa de dedução da dependente Alecrides Paulo de Oliveira Santos,
deve-se manter a glosa de dedução de dependência de Suely Anni de Oliveira
Santos e Samer Sawe de Oliveiras Santos. (negritei e sublinhei)
(...).”
Destarte, nenhum reparo carece ser efetivado na decisão da autoridade de piso ora
sendo vergastada.
3.2. Dedução com Previdência Oficial
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.643, de 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
“(...)
Dedução Indevida De Previdência Oficial
Foi glosada a previdência oficial no valor de R$ 561,00, pois o contribuinte não
apresentou documentação comprobatória do recolhimento da citada contribuição.
Em sua impugnação, o contribuinte apresenta Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção Imposto de Renda na Fonte emitido pela empresa Francisco
Hugo de Medeiros Me. (CNPJ 11.225.271/0001-61), fls 25, no qual demonstra que
o mesmo recebe como pró-labore e que a retenção da contribuição à previdência
oficial seria no valor de R$ 561,00. Apresenta também as Guias de Fundo de
Garantia e de Informação à Previdência Social (GFIP) das competências 05/2010 a
09/2010, 11/2010 e 12/2010, bem como Guia de Previdência Social das
competências 08/2010 e 09/2010, fls 26/88.
Em análise às GFIPs constantes e válidas no Sistema da Receita Federal do Brasil,
fls 127/152, verificou-se a existência de retenção de previdência oficial para o
contribuinte nas competências de 05/2010 a 09/2010, no valor mensal de R$
56,10, bem como o recolhimento de GPS para essas competências, fls 121/125.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.295 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727722/2012-83
8
Não houve a entrega de GFIP nas competências de 01/2010 a 04/2010, o
contribuinte não consta da GFIP entregue para a competência 10/2010 e nas
competências 01/2010, 02/2010, 11/2010 e 12/2010 não houve recolhimento de
GPS.
Não consta no sistema da Receita Federal Declaração de Imposto de Renda Retido
na Fonte (DIRF) emitida pela empresa Francisco Hugo de Medeiros Me. Nota-se,
ainda, a previdência oficial constante do Comprovante de Rendimentos Pagos e
de Retenção Imposto de Renda na Fonte, fls 25, não coaduna com as informações
existentes no Sistema da RFB.
O disposto no art. 135, do Código Tributário Nacional - CTN, que assim dispõe:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I – as pessoas referidas no artigo anterior; II – os mandatários, prepostos e
empregados; III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
Considerando que o contribuinte é o responsável pela empresa, fls 126, este
possui responsabilidade solidária na não informação à Receita Federal da
retenção da contribuição da previdência oficial e no não recolhimento da GPS.
Dessa forma, da análise dos dados constantes do Sistema da Receita Federal, só é
possível concluir que houve retenção de previdência oficial para o contribuinte, e
respectivo pagamento, para as competências 05/2010 a 09/2010, no valor total
de R$ 280,50.
(...).”
Destarte, nenhum reparo carece ser efetivado na decisão da autoridade de piso ora
sendo vergastada.
3.3. Dedução com Pensão Alimentícia
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.643, de 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
“(...)
Dedução Indevida De Pensão Alimentícia
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com pensão alimentícia é
tratado pelo art. 4o, II, da Lei no 9.250/1995, in verbis.
Art. 4 - Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.295 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727722/2012-83
9
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de acordo ou decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais.
O Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
26/03/1999, por sua vez, dispõe em seus artigos 78 e 83 que:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
(...)
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas (Lei N° 9.250, de 1995, art. 8°, e Lei N° 9.477, de 1997, art. 10,
inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75,
78 a 81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.
Como se vê, o dispositivo legal é claro, condicionando a dedutibilidade das
importâncias pagas a título de pensão alimentícia à existência de pagamento e de
uma decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Neste ponto, é pertinente reproduzir a ementa da RFB, Solução de Consulta
Interna no 3 – Cosit de 08/12/2012:
Para efeitos da aplicação da dedução da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física (IRPF), de que tratam os arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II,
alínea “f”, ambos da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, com a redação
dada pelo art. 21 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, e considerando-se o
disciplinamento contido na Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de
2001:
I - as importâncias pagas relativas ao suprimento de alimentos, em face do Direito
de Família, serão aquelas em dinheiro e somente a título de prestação de
alimentos provisionais ou a título de pensão alimentícia.
II - tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o
provimento de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade;
III - não alcança o provimento de alimentos decorrente de sentença arbitral, de
que trata a Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, por ausência de condição
expressa na norma tributária.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.295 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727722/2012-83
10
Dispositivos Legais: Constituição Federal de 1988; Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 - Código Civil; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, arts. 4o, inciso II,
e 8o, inciso II, alínea “f”; Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, arts 1o e 31;
Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, art. 15, inciso I, art. 21,
inciso IV, e art. 49. (Protocolo Gedoc no 11.941/2010)
Percebe-se assim que a dedutibilidade também está condicionada a que a
obrigação do pagamento da pensão, no caso de sociedade conjugal, seja
decorrente da dissolução da sociedade.
A fiscalização glosou a dedução de pensão alimentícia, pois na certidão exarada
pela Secretaria da 1a Vara de Família da Comarca de Fortaleza, ficou acordado o
pagamento de pensão alimentícia referente ao restabelecimento de sociedade
conjugal. (negritei e sublinhei)
A sentença anexada pelo contribuinte em sua impugnação, fls 117, refere-se ao
mesmo processo que restabelece a sociedade conjugal, anexado ao dossiê fiscal,
processo no 10010.010252/0912-91, constante do sistema da Receita Federal do
Brasil. (negritei e sublinhei)
Portanto, não há como acatar a dedução de pensão alimentícia, mantendo-se,
assim, a infração.
(...).”
De fato, a certidão existente no dossiê no 10010.010252/0912-6, juntada ao
processo somente por este relator, comprova a assertiva do relator da autoridade de piso ao
analisar a presente questão ao afirmar que o acordo para a prestação de alimentos realizado entre
o ora recorrente e a Sra. Rita de Cássia Oliveira de Medeiros ocorreu no bojo de uma Ação de
Reconhecimento de Sociedade Conjugal. Ou seja, entendeu corretamente não ser possível a
dedutibilidade do referido gasto.
Aliás, o próprio recorrente em sua peça recursal, fls. 175, afirma dubiamente:
2.2 - No Processo: 10380-727.722/2012-83 nas fl 9, 10, 11 e 12, há recibo anexos
ao processo e registro de CPFs, em nome de minhas 03 filhas e em nome de
minha ex-esposa comprovam o pagamento da pensão alimentícia no valor de R$
65.760,00. LEI 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995. (negrito consta do original)
II - as importâncias pagas à título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei n« 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727. de 2008)
(Produção de efeitos)
Conclusão: Uma sentença judicial para pagamento de pensão alimentícia,
comprovando o pagamento através de recibos anexos ao processo resta que:
Independente de existir sociedade conjugal ou não, só o fato da existência de
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.295 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727722/2012-83
11
filhos e não comprovada coabitação, são elementos basiladores do
cumprimento da determinação legal, sendo tais motivos, mais do que
suficientes para pagamento de pensão alimentícia. Quanto a questão do
restabelecimento da sociedade conjugal, esta se deu em data posterior da
minha declaração de rendimentos de 2010, o que deixou de ser observado pelo
Ilustríssimo Senhor. (negrito consta do original) (sublinhei)
Arrematando a questão, afirma o inolvidável mestre Orlando Gomes em sua obra
Direito de Família, Forense, 7a edição, 1a tiragem, p. 414, 1988: “Enquanto dura a sociedade
conjugal, não há cogitar de prestação de alimentos. O marido é obrigado a prover à mantença da
família e a mulher deve concorrer para o mesmo fim, independendo essa obrigação dos
pressupostos objetivos da obrigação de alimentos, com a qual, pois, não se confunde.”
Não obstante as considerações adredemente esposadas acerca do meu
entendimento pessoal, contudo existe a Súmula CARF no 214, a qual me encontro jungido, que
traz o seguinte comando que devo respeitar:
Ainda, como complementação a título de argumentação, me socorro na
oportunidade aos termos constantes da Súmula CARF 221, a qual me acho submetido, que reza:
Súmula CARF 221
A pensão alimentícia paga a cônjuge ou filho na constância da sociedade conjugal,
ainda que decorrente de acordo homologado judicialmente, é indedutível da base
de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Destarte, nenhum reparo carece ser efetivado na decisão da autoridade de piso ora
sendo vergastada.
3.4. Dedução com Despesas Médicas
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.643, de 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
“(...)
Dedução Indevida De Despesa Médica
As deduções indevidas de despesa médica impugnadas foram relativas a Helloana
Rani Oliveira de Medeiros, Helloysa Raquel Oliveira de Medeiros e Rita de Cássia
Oliveira de Medeiros, consideradas como alimentandas pelo contribuinte em sua
DAA. Todavia, não tendo sido restabelecida a dedução de pensão alimentícia
informada pelo contribuinte, deve-se manter a glosa das despesas médicas.
(negritei e sublinhei)
(...).”
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.295 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727722/2012-83
12
Destarte, nenhum reparo carece ser efetivado na decisão da autoridade de piso ora
sendo vergastada.
4. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
É o meu voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 211
DF CARF MF
Original